Tribunal: STF
Processo: RE 131661
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  PRESSUPOSTO  ESPECIFICO  DE
RECORRIBILIDADE.  A parte  sequiosa de  ver o  recurso extraordinário
admitido  e conhecido  deve  atentar não  só  para a  observancia aos
pressupostos  gerais  de  recorribilidade  como  também  para  um dos
especificos  do permissivo  constitucional. Longe  fica de vulnerar o
artigo  6., paragrafo único,  da Constituição de  1969 acórdão em que
afastado  ato administrativo  praticado com  abuso  de poder,  no que
revelou  remoção  de  funcionário sem  a  indicação  dos  motivos que
estariam  a respalda-la. Na  dicção sempre  oportuna de Celso Antonio
Bandeira  de Mello, mesmo nos atos discricionarios não há margem para
que  a  administração  atue  com  excessos  ou  desvios  ao  decidir,
competindo  ao  Judiciario  a  glosa  cabivel  (Discricionariedade  e
Controle judicial).